Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-63.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000156-63.2022.8.11.0051
APELANTE: JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE – 2) ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ - 3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Inviável a aplicação da fração em grau máximo referente à tentativa, pois o delito não se consumou em razão da vítima ter reagido ao assalto (Enunciado Orientativo 46 da TCCR/TJMT).
2. Réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto (Súmula n. 269 do STJ).
3. Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu teve o regime inicial de cumprimento de pena abrandado para o semiaberto..
4. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000156-63.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.938.821-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO SANTOS SIMAO - CPF: 019.594.811-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 946.955.040-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO REFERENTE À TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE – 2)
ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO –
CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ -
3)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Inviável a aplicação da fração em grau máximo referente à tentativa, pois o delito não se consumou em razão da vítima ter reagido ao assalto (Enunciado Orientativo 46 da TCCR/TJMT).

2. Réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto (Súmula n. 269 do STJ).

3.

Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu teve o regime inicial de cumprimento de pena abrandado para o semiaberto..

4. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

APELANTE: JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000156-63.2022.8.11.0051, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
redução em grau máximo da fração relativa à tentativa; a alteração do regime de pena para o semiaberto
e, por fim seja concedido o
direto de recorrer em liberdade
(id. 123344999)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso (id. 123345002).

O
parecer
,
per relatione
e não sumariado da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula a reforma da sentença a fim de obter a redução em grau máximo da fração relativa à tentativa; a alteração do regime de pena para o semiaberto e o direto do apelante recorrer em liberdade (id. 123344999)
.

De início, importa registrar que
são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas
, tanto que,
não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo à análise do recurso.

1)

Da redução em grau máximo da fração relativa à tentativa.

A defesa pleiteia a
redução em grau máximo da fração relativa à tentativa,
tendo em vista que o apelante, apesar de anunciar
“o assalto, mediante grave ameaça exercida com arma branca, contudo nenhum bem da vítima chegou a ser efetivamente subtraído”
sic
.

Razão não assiste à defesa, visto que o delito só não se consumou, em razão de que a vítima reagiu ao assalto, para isso, teve, inclusive, um dos dedos lesionados com a arma branca.

A Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício editou o Enunciado Orientativo 46 a dispor:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Ao abordar a questão do iter criminis citando Zaffaroni e Pierangeli, Rogério Greco preleciona,
in verbis
:

“
Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor. A este processo dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito
”. [Curso de Direito Penal. Parte Geral. Impetus. 19a edição. 2017. P. 357]

Á propósito, o crime tentado não prescinde que a conduta seja dolosa, que o agente dê início aos atos de execução, bem como não consiga chegar à consumação do crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse norte, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo conatus deve operar-se de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismo e decisões arbitrárias.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
1. A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief. 2. Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017). Destaquei

Consta da sentença a seguinte motivação para a eleição da fração adequada por incidência do art. 14, II, do CP, verbis:

“
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de diminuição, consistente na tentativa, e na causa de aumento, referente ao inciso VII, do §2o, do artigo 157, do Código Penal. Assim, entendo que
deve ser a pena diminuída no grau mínimo, de 1/3 (um terço), tendo em vista que o acusado percorreu praticamente todo inter criminis, pois abordou o ofendido, anunciou o assalto e apontou a arma branca, não consumando o delito, unicamente, em razão de a vítima ter reagido
(...)
”
(id. 123344988) Destaquei.

Com efeito, entendo que agiu com acerto a d. magistrada, em razão de o apelante ter exaurido por completo todos os atos executórios, e só não chegou à consumação dos delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, uma delas, certamente, em razão de o apelante ter se munido de uma pedra para se defender.

De modo que, por inviável juridicamente da amparo a pretensão recursal
mantenho a fração aplicada na sentença.

2- Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É sabido que as condições pessoais do réu insculpidas no art. 59, Código Penal – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § § 2o e 3o, do mesmo diploma legal.

No caso, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juízo sentenciante, a incidência da agravante do art. 61, I, Código Penal, em razão de uma condenação anterior transitada em julgado
,
sendo lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso – fechado, vejamos:

“(...) Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas: O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.
1- Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado
é
reincidente,
anotando o Executivo de Pena no 2000033-19.2020.8.11.0051, o qual consta uma condenação com trânsito em julgado: 1. Autos n°
1001024-12.2020.8.11.0051
; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 157, § 2o, II e VII, c.c. art. 29 ambos do CP, por duas vezes, pelo primeiro fato e artigo 331 do Código Penal; Pena: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado; data da sentença: 01.09.2020; data do trânsito em julgado: 29.09.2021.
Entretanto, deixo de considerar nesta fase da dosimetria da pena, para valorar na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem
. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado não causou
consequências
graves. O
comportamento da Vítima
não aproveita ao Acusado.
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em

04 (quatro) anos de reclusão
.
2- Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, o que faço a compensação entre ambas, porém, serem preponderam em igual grau.(...)
”.
Destaque
i
(id. 123344988).

Sobre a temática, reputo ser aplicável ao caso, a Súmula n. 269 do STJ, i
n verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“(...)
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

“(...) A despeito de não ter sido desabonada nenhuma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a pena reclusiva fixada não alcance 4 (quatro) anos, a Jurisdição ordinária ressaltou a reincidência do Réu - o que justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário, conforme a interpretação conjunta dos arts.59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 2. Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...] (AgRg no HC 725.903/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“(...) É cabível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Incidência da Súmula 269 do STJ. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer,em parte, do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp 1969131/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

(...) Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese. (N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

“(...) Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).[...]” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Portanto, de rigor
acolher
o pleito defensivo, sendo imposto o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” , Código Penal.

3- Do pedido para recorrer em liberdade.

Por fim, constata-se que o pedido do apelante de recorrer em liberdade quedou-se
prejudicado,
pois fixado o regime inicial de cumprimento no semiaberto, não subsistem nos autos elementos que justifiquem a segregação do réu até o trânsito em julgado do édito condenatório.

Desse modo, em
dissonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
fixar o regime semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda de
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
.

Tendo em vista a mudança do cumprimento inicial de pena para o regime intermediário, semiaberto, oficie-se com urgência que o caso exige, o juízo de execuções penais para que promova as devidas adequações, com a colocação do réu em regime compatível, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022